Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728964-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de efeitos modificativos (ID 35789233). Intime-se o embargado para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 14:54:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator